Tribunal: TJBA
Processo: 0000805-77.2013.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000805-77.2013.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: EDINALVA DOS SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POSTERIORMENTE CONSIDERADA ILEGAL. REINTEGRAÇÃO. COBRANÇA DE VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Coração de Maria contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, objetivando o pagamento dos vencimentos relativos aos meses de dezembro de 2008, janeiro e fevereiro de 2010, período em que esteve afastada em decorrência da anulação do concurso público, posteriormente declarada ilegal, com consequente reintegração ao cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública tem direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao período em que esteve afastada por força de anulação ilegal de concurso público; (ii) estabelecer o momento adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios diante da ausência de liquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reintegração do servidor afastado por anulação ilegal de concurso público impõe a recomposição integral de seus direitos, em respeito ao princípio da
restitutio in integrum
, incluindo o pagamento dos vencimentos do período de afastamento.

4. A anulação do concurso, posteriormente reconhecida como ilegal por decisão judicial, afasta a alegação de ato jurídico perfeito, assegurando à servidora o direito às verbas pleiteadas.

5. A Administração Pública não pode transferir ao servidor as consequências de ato ilegal praticado, sendo inaplicável a exigência de efetiva prestação de serviço para o pagamento dos vencimentos em casos de afastamento indevido.

6. Compete ao Município o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. O arbitramento do percentual dos honorários advocatícios, em causas contra a Fazenda Pública e com sentença ilíquida, deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com modificação de ofício quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. O servidor público reintegrado após anulação ilegal de ato administrativo tem direito à integral recomposição de seus vencimentos relativos ao período de afastamento, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

2. Em demandas contra a Fazenda Pública com sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deve ser fixado na fase de liquidação do julgado, conforme prevê o art. 85, §4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na ExeMS 14937/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30.04.2024; TJ-BA, APL 8000138-80.2017.8.05.0174, Rel. Juiz Substituto de 2º Grau Alberto Raimundo Gomes dos Santos, DJe 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000805-77.2013.8.05.0067, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA e, como apelada, EDINALVA DOS SANTOS CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com reforma parcial da sentença, de ofício, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação do julgado, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça